Tribunal: TJBA
Processo: 8000891-83.2025.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000891-83.2025.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSMAR SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
GILDASIO DE JESUS SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova da contratação digital, mediante biometria facial,
selfie
e geolocalização, é suficiente para afastar a alegação de fraude; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova isenta o consumidor de produzir prova mínima de suas alegações; (iii) determinar se há configuração de ato ilícito e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, por ser o autor pessoa idosa e hipossuficiente (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

4. Consoante o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor (art. 429, inc. II, do CPC).

5. A instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus ao apresentar o dossiê completo da contratação digital, contendo cédula de crédito bancário com assinatura eletrônica, biometria facial (
selfie
), geolocalização e comprovante de transferência dos valores, o que confere validade e segurança ao negócio jurídico.

6. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, tampouco impede o magistrado de julgar com base no conjunto probatório dos autos.

7. A simples negativa genérica do consumidor, desacompanhada de qualquer contraprova (como extratos bancários demonstrando o não recebimento do crédito), não é suficiente para desconstituir as robustas provas de regularidade da contratação apresentadas pelo banco.

8. Comprovada a validade do contrato e a efetiva disponibilização do crédito, os descontos no benefício previdenciário configuram exercício regular de direito, afastando a pretensão de declaração de inexistência de débito e, por consequência, os pedidos de repetição e de indenização por danos morais.

9. A responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) é elidida pela comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço.

10. Reforma-se, de ofício, a sentença apenas para fazer constar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido
.

Tese de julgamento:
1. Nos termos do Tema 1.061/STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor. 2. A apresentação de contrato digital com múltiplos fatores de autenticação (biometria facial,
selfie
, geolocalização) e comprovante de crédito em conta constitui prova robusta da validade do negócio jurídico. 3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, sucumbindo a tese autoral quando a parte ré se desincumbe do seu ônus probatório de forma satisfatória. 4. Comprovada a regularidade da contratação, os descontos decorrentes constituem exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito ou dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000891-83.2025.8.05.0165
, em que figuram como apelante
OSMAR SOUZA SANTOS
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
ao recurso, para manter a sentença de improcedência, retificando, de ofício, o dispositivo para suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, e majorando os honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25